Tribunal: STF
Processo: ARE 1308979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de pedido formulado após a certificação de trânsito em julgado de acórdão em sede de embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
    Insiste a defesa que “o trânsito em julgado não se dá a partir de uma mera certidão emanada pelo Poder Judiciário, mas, sim, pelo efetivo transcurso do prazo legal; ou, n’outras palavras, pela opção de não recorrer do indivíduo, às vistas de seus direitos constitucionais pátrios” (sic). 
    Na espécie, ao recurso extraordinário com agravo foi negado seguimento mercê de vício intrínseco consubstanciado na incognoscibilidade do “agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF”. 
    Com efeito, as sucessivas irresignações defensivas já foram apreciadas, inclusive em sede colegiada, tendo sido determinada, também, a “baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente”, consoante se infere da leitura da seguinte ementa (doc. 55):
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535- EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17.
    2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente.“
    O acórdão transitou em julgado no dia 27/09/2021 (doc. 52).
    Neste contexto, a argumentação veiculada pela defesa, além de abuso do direito de recorrer em processo cuja atividade jurisdicional se exauriu, é impassível de conhecimento. Nesse sentido:
    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem.” (ARE 1.218.333-AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/06/2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 e 331 DO RISTF. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (ARE 1.245.941-AgR-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/06/2020)
    Reitere-se que o abuso do direito de recorrer por meio do manejo de sucessivos recursos procrastinatórios é conduta não admitida por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade. 2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837.803-AgR-EDv-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/02/2017)
    Ex positis, nada a prover, restando prejudicada, ainda, a petição nº 100148/2021. 
    À Secretaria para que adote as providências cabíveis no sentido de dar baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente